Tribunal: TJES
Processo: 5013010-48.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013010-48.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON CUNHA DA SILVA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013010-48.2024.8.08.0014

APELANTE
: WANDERSON CUNHA DA SILVA

APELADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. RÉU PRESO. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INAPLICABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos pela Curadoria Especial em favor de executado preso, por considerar que a negativa geral é insuficiente para desconstituir título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário). 2. O recorrente sustenta que a negativa geral transfere ao exequente o ônus de provar a exatidão da dívida e pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se as teses relativas ao direito do consumidor e inversão do ônus da prova configuram inovação recursal; e (iii) saber se a prerrogativa da defesa por negativa geral, prevista para a contestação, aplica-se ao rito dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos de peças anteriores, permitem a compreensão do pedido de reforma e confrontam os fundamentos da sentença. 5. Configura inovação recursal a suscitação de matérias não debatidas ou provocadas no juízo de primeiro grau, sendo vedado o seu conhecimento em instância revisora sob pena de supressão de instância. 6. Os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento e não de simples contestação, razão pela qual não se lhes aplica a dispensa do ônus da impugnação especificada prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC. 7. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (Lei nº 10.931/2004), a qual não pode ser elidida por alegações genéricas, cabendo ao embargante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. 8. Na hipótese de alegação de excesso de execução, é dever da parte indicar o valor que entende correto e apresentar o correspondente demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prerrogativa de defesa por negativa geral assegurada ao curador especial (art. 341, parágrafo único, do CPC) é restrita à contestação, não se aplicando aos embargos à execução em razão de sua natureza jurídica de ação. 2. A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial não é afastada por impugnação genérica, incumbindo ao embargante o ônus de provar eventuais irregularidades ou apontar especificamente o excesso de execução mediante memória de cálculo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único, 373, I, 917, § 3º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.580.528/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.713.099/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013010-48.2024.8.08.0014

APELANTE
: WANDERSON CUNHA DA SILVA

APELADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 17985308), sob o fundamento de que o apelante apenas teria reiterado a negativa geral sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Analisada a sentença e a apelação interposta, concluo que não assiste razão à insurgência preliminar, pois, no caso concreto, a tese de que a condição de Curador Especial do réu preso impõe ao Juízo o dever de perquirir a exatidão dos cálculos apresentados unilateralmente constitui o próprio fundamento para impugnação da sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1. "Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença" (AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.580.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão. Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo. A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado. (TJES - Apelação Cível nº 5015626-98.2022.8.08.0035; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

No caso em tela, verifica-se que o apelante confrontou diretamente o pilar central da fundamentação da sentença ao atacar o mérito e a suposta suficiência do título executivo diante da controvérsia instaurada pela Curadoria Especial. Presente, portanto, a necessária contraposição entre as razões de decidir e os fundamentos do apelo.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A apelada suscita preliminar de inovação recursal quanto ao pleito de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório (ID 17985308, p. 5).

Compulsando os autos originários, verifica-se que tais matérias não foram objeto de provocação ou debate no juízo de primeiro grau, tendo em vista que os embargos se limitaram à tese da negativa geral. Embora as normas consumeristas sejam de ordem pública, o reconhecimento da inversão do ônus da prova em grau recursal é vedado se depender de dilação probatória ou se não houver sido discutido anteriormente, sob pena de surpresa processual e supressão de instância.

No mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO . RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC . HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES REQUISITOS PRESENTES. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE . REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.Precedentes
2 . Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).3. Aplica-se a Súmula n . 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2224577 SP 2022/0317584-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Deste modo, acolho a preliminar para não conhecer do apelo no que concerne à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, desconstituir a força executiva de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) mediante a utilização da negativa geral.

Como se sabe, diferentemente da contestação no processo de conhecimento, os Embargos à Execução possuem natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento incidental ao processo executivo. Por essa razão, inaplicável a prerrogativa prevista no art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispensa o ônus da impugnação especificada, uma vez que é restrita à defesa e não se estende aos embargos do devedor.

Ademais, a eficácia do título executivo extrajudicial (CCB), que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (Lei nº 10.931/2004), não pode ser elidida por alegações genéricas.

Decerto, sendo os embargos uma ação, cabe ao embargante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente quando se alega excesso de execução, hipótese em que é dever da parte indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo de cálculo (art. 917, §3º, do CPC).

A jurisprudência ratifica a impossibilidade de adoção da negativa geral neste rito:

Embargos à execução – Executado citado por edital – Nomeação de curador especial – Embargos opostos mediante negativa geral – Rejeição liminar dos embargos do devedor – Cabimento –
Embargos que têm natureza de ação incidental, devendo, por isso, preencher os requisitos relativos da petição inicial – Não aplicação do parágrafo único do art. 341 do CPC/15 ao caso – Ônus da impugnação específica dos fatos incidentes à hipótese
– Rejeição liminar dos embargos que deve ser mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001731-53.2023 .8.26.0666 Artur Nogueira, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1 . Ação monitória, em razão da suposta falta de pagamento de Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas ("CTRC's") e Notas Fiscais. 2. Ação ajuizada em 25/03/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016 . Julgamento: CPC/73.3. O propósito recursal, a par da verificação da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir: i) se é tempestiva a impugnação aos embargos monitórios apresentada pela recorrida; e ii) se devem ser desentranhados dos autos os documentos juntados com a referida peça.4 . Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.5. Os embargos apresentados na ação monitória, pelo réu,
não possuem natureza de ação - como ocorre em relação aos embargos do devedor na execução
-, mas sim natureza de contestação, que admite ampla defesa do réu, sem restrições quanto à matéria [...] (STJ - REsp: 1713099 SP 2015/0216473-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PREEXISTENTE. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO . NULIDADE DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Reputam-se nulos os atos e negócios jurídicos praticados pelo incapaz anteriores à sentença de interdição, desde que comprovado que o estado da incapacidade é contemporâneo ao ato ou negócio que se pretende anular. Precedentes. 2 .
Os embargos do devedor
são meio processual adequado para realização de dilação probatória com a finalidade de demonstrar a nulidade do título exequendo
, haja vista sua reconhecida natureza de ação autônoma. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1781989 SP 2017/0027251-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Pelo exposto, verifica-se que o magistrado de origem agiu acertadamente ao consignar que a "
ficção jurídica da controvérsia não implica, por si só, a desconstituição automática de um título que goza de presunção legal
" (ID 17985303 - Pág. 2).

Nesse passo, ausente qualquer indício mínimo de abusividade ou erro de cálculo capaz de infirmar a higidez da prova documental pré-constituída, e não tendo o embargante se desincumbido do ônus de apontar o valor que entende correto e apresentar o correspondente demonstrativo discriminado de cálculo, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC, a improcedência é medida necessária.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.